Tribunal: TJMT
Processo: 1017204-19.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017204-19.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO GONZAGA DE OLIVEIRA - CPF: 003.523.091-64 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CRIMINAL -
RECURSO DO MP
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA (ART. 28, DA LEI N. 11.343/06) – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO -
FRAGILIDADE DO CONTEXTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTO POLICIAL IMPRECISO - CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE - INDÍCIOS INSUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO -
IN DUBIO PRO REO
-
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO
DESPROVIDO.
DECISÃO EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

A dúvida, no processo penal, sempre se resolve em favor do acusado.

Havendo prova segura de que o apelado estava guardando drogas em casa, mas apresentando-se frágil e vacilante a prova da mercancia ilícita, pesando contra ele meras conjecturas baseadas em
depoimento policial impreciso e desamparado de outros elementos de prova, está correta a
desclassificação do delito para o do art. 28 da Lei 11.343/2006, tal como operado na origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
, interposto a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADUAL
, contra sentença proferida oralmente (Id. 80391171),
em que operou-se a
desclassificação
d
a conduta de Tráfico de droga, imputada ao Apelado
PAULO SERGIO GONZAGA DE OLIVEIRA
, para a prevista no
art. 28, da Lei 11343/06
.

Nas razões recursais (Id. 180391192), o MP objetiva a
condenação
do Apelado e afirma que existem
provas suficientes
demonstrando que ocorreu comércio ilícito de drogas.

Em
contrarrazões
, a Defesa pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 180391194).

A d.
PGJ
, em parecer, é pelo
provimento
do apelo, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 181077173):

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – ALMEJADA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PROCEDÊNCIA – PROVAS COLHIDAS NA FASE POLICIAL QUE FORAM RATIFICADAS EM JUÍZO PELA PALAVRA DO POLICIAL QUE REALIZOU AS DILIGÊNCIAS – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO QUE EVIDENCIAM O TRÁFICO DE DROGAS, EMBORA A POUCA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS NO LOCAL, FORAM ENCONTRADOS PETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NO COMÉRCIO DA DROGA, 02 BALANÇAS DE PRECISÃO, PAPEL FILME, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO - ENUNCIADO CRIMINAL Nº 8, DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO: “OS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS, DESDE QUE HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS, SÃO IDÔNEOS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO CRIMINAL” - PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelado
PAULO SERGIO GONZAGA DE OLIVEIRA
foi denunciado pela prática do crime de
tráfico de drogas
porque, na manhã de 30/06/2021, em busca domiciliar, uma equipe policial entrou na sua casa 2 porções de maconha (5,84g), uma balança de precisão, papel
insulfim
e cerca de R$ 83,00, e um simulacro de arma de fogo.

Ainda em diligências, a equipe fez buscas em um imóvel abandonado e vizinho à residência do apelado, e entrou mais uma balança de precisão.

De acordo com os autos, após denúncias apontando a casa de
Paulo Sérgio
como “boca de fumo”, a polícia passou a monitorar o local e, no dia da ocorrência, abordou um usuário nas imediações da casa. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado consigo, o usuário, em entrevista, afirmou já ter comprado drogas com o apelado.

Diante da “delação”, os policiais entraram na casa de
Paulo Sérgio
e, então, em buscas domiciliar e também em uma casa abandonada vizinha, apreenderam as drogas e os objetos acima citados.

Ultimada a instrução, o Magistrado
a quo
entendeu que as provas quando ao comércio eram frágeis e, por isso, desclassificou o crime para o previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

O MP se insurge contra a desclassificação e diz que, na contramão do entendimento do Sentenciante, existem provas demonstrando a traficância, em especial:
a)
a apreensão de apetrechos comumente utilizados para a embalagem de drogas;
b)
o depoimento do IPC
Nilton Nunes dos Santos Filho
que, em juízo, afirmou ter monitorado o imóvel
por duas semanas
e visualizado uma intensa movimentação na casa;
c)
o fato de o apelado ser reincidente específico.

No entanto,
c.v
, comungo da mesma dúvida do d. Magistrado
a quo
.

Ainda que se reconheça, como reconheço, credibilidade às declarações de policiais, é certo que, neste caso especificamente, o
IPC
Nilton Filho
, único policial ouvido em juízo,
informou que a diligência ocorreu, inicialmente, após uma denúncia anônima dando conta de que o apelado estaria vendendo drogas e que, inclusive, ele escondia uma

balança de precisão
em cima do telhado da sua residência
e,
uma outra, junto com mais drogas, em um imóvel ao lado, abandonado.

Para além de a denúncia a sequer ter sido foi formalizada (não havendo nos autos provas de sua
existência), veja que o usuário delator (
Jederson Barbosa
, ouvido apenas na fase policial), não foi visto, durante o monitoramento, frequentando a casa do apelado, mas, foi abordado no dia dos fatos, após sair de uma boca de fumo conhecida como “Kuiabana”, que fica nas proximidades da casa do apelado, mas que não tem, com ele, nenhuma ligação.

Sobre o acompanhamento do usuário, IPC
Nilton Filho
esclareceu que
Jederson
foi visto saindo da boca de fumo “Kuiabana” e, em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Disse que, no entanto, em entrevista,
Jederson
narrou que há dois meses costumava comprar drogas com
Paulo Sérgio
, e que naquela mesma manhã, teria adquirido uma porção de maconha com o apelado.

Indago: Se a equipe policial vinha monitorando e acompanhando a movimentação na residência do apelado há cerca de duas semanas (como foi afirmado em juízo), como e por que os policiais não viram, em nenhum momento,
Jederson
frequentando a casa do apelado? Se estavam investigando o imóvel do apelado, porque resolveram abordar
Jederson
saindo de uma boca de fumo que não tinha nenhuma ligação com o apelado?

Se não bastasse, embora o IPC
Nilton Filho
tenha afirmado que, durante os dias de campana “presenciou uma grande movimentação de pessoas na casa”, vejo que a equipe, nesse período, não abordou um único usuário saindo da residência de
Paulo Sérgio
, mas estranhamente, resolveu entrevistar
Jederson
que, na verdade, estava saindo de outro local e sequer havia sido visto na casa do apelado.

Enfim, como bem observado pelo Sentenciante, os fatos estão nebulosos e, embora existam indícios sobre uma possível traficância (apreensão de maconha e apetrechos utilizados para a embalagem e pesagem de droga), a dúvida,
in casu
, impera em favor do apelado.

Para além da incoerência acerca da abordagem de
Jederson
e da total ausência de provas quanto a “intensa” movimentação na residência de
Paulo Sérgio
, importante registrar que a diminuta quantidade de maconha (5,84g) é compatível com o consumo próprio.

O único indício, nestes autos, que sugere que o apelado estaria traficando drogas (e, aliás, o real gatilho para a atuação policial e busca domiciliar) é a delação de
Jederson
dizendo que, daquela mesma manhã, havia comprado drogas com o apelado.

Pelo que vejo, nem mesmo seus vizinhos confirmaram que a residência seria uma boca de fumo, ao contrário, conforme declarações de Id. 180388598, alguns deles se pronunciaram afirmando que a residência nunca foi frequentava por pessoas estranhas à vizinhança.

Disseram também que, a esposa do apelado havia falecido recentemente (conforme certidão de óbito de Id. 18038859) e que
Paulo Sérgio
estava acamado após quebrar o fêmur, razão pela qual passou a receber ajuda de alguns amigos.

Enfim,
com respeitosas
vênias
ao MP
,
não há nos autos elementos concretos que permitam assegurar a destinação mercantil daquelas 2 porções de maconha, e as circunstâncias da apreensão
presumem o tráfico
, mas não me fazem ter a certeza da sua prática.

No mais, noto que o
apelado afirmou que apenas um cigarro de maconha era para seu uso, mas não soube explicar a origem da outra porção (encontrado em uma janela) e nem das balanças de precisão encontradas pelos policiais.

Aliás, mais uma vez atento ao depoimento do
IPC
Nilton Filho
, vejo que somente uma das balanças foi encontrada no telhado na residência de
Paulo Sérgio
e a outra, foi encontrada em uma casa vizinha e que estava abandonada.

O depoimento, nesse ponto, é bastante impreciso e não explica se a 1º balança foi achada na parte dos fundos da casa do apelado, se dentro do imóvel, se sobre o telhado ou realmente escondido em algum forro, o que ao meu ver, seria importante para esclarecer a dúvida acerca da possibilidade de outras pessoas terem acesso ao local.

Sobre as buscas, veja, o policial apenas narrou que por “saber da existência de balanças escondidas no telhado da casa do apelado e no imóvel vizinho”, pegou uma escada e logrou localizar os objetos.

Se é assim, tal como entendeu o d. Sentenciante, as circunstâncias apresentadas estão nebulosas, pouco esclarecedoras e não há provas concretas acerca da venda de drogas.

A partir dos relatos do único policial inquirido em juízo, o que se tem é o apontando de que uma pessoa com as características do apelado estaria vendendo entorpecentes e escondendo balanças de precisão em um telhado, e localização (pouco esclarecedoras) daqueles objetos e de uma pequena quantidade de maconha (5,84g).

No mais, mesmo que o apelado possua contra si condenação definitiva por crime de idêntica natureza (praticado no ano de 2015), tal fato não significa, necessariamente, que aquela droga encontrada em sua residência estava destinada a venda pois, se assim fizéssemos, estaríamos admitindo o odiado e intolerado
Direito Penal do autor.

Enfim, com todo respeito ao labor árduo da polícia, o contexto fático aqui apresentado não me faz a certeza de que aqueles objetos pertenciam realmente ao apelado (que afirmou e reafirmou não saber da existência das balanças) e p
or outro lado, mesmo com o monitoramento policial realizado por pelo menos 2 semanas, a verdade é que Paulo Sérgio não foi visto vendendo, entregando ou fornecendo entorpecentes a terceiros.

A dúvida, pois, não pode ser resolvida em desfavor do apelado, ainda que se considere a versão apresentada por agentes públicos.

Não se trata de desmerecer as palavras dos policiais, mesmo porque se confia aos agentes a credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição, o que não me parece ser o caso.

No entanto, todo e qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório e, na hipótese aqui apresentada, concluo que a abordagem e a delação do usuário
Jederson
, aliada as circunstâncias das buscas na residência do apelado, não possuem
força probatória segura e capaz de amparar a condenação pelo tráfico de drogas narrado pelo parquet.

Sempre bom ressaltar que o ônus da prova cabe às partes (art. 156, CPP), e nesse ponto, o MP não logrou provar que os apelados fossem traficantes; ao meu ver, aqui neste caso especificamente, há apenas presunção, meras possibilidades, e nada mais.

Sobre o tema, destaco deste e. TJMT:

“(...). Impõe-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de droga para consumo pessoal quando o conjunto probatório jungido aos autos incita dúvida quanto à configuração da finalidade mercantil do entorpecente apreendido. (...).” (Ap 64332/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017).

“(...).

Se a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da prática do delito imputado, não há que se falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito. (...).” (N.U 0002019-75.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Enfim, sem retirar a credibilidade das conclusões obtidas pelos agentes públicos, ou tampouco afirmar ser impossível que a droga apreendida fosse destinada à venda, imperioso manter a desclassificação operada na origem e, nos termos do art. 386, VII, CPP, reconhecer a condição do apelado de usuário de droga (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

À vista do exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso

para manter intacta a sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024